Tribunal: TJPA
Processo: 0816677-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816677-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: HIGO MEIRELES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 303, §2º DO CTB – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA – CABIMENTO –– VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

1.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
19/10/2023,
por, em tese, ter praticado o delito insculpido no artigo
art. 12, da lei 10.826/03
.

2. Observa-se que
a fiança arbitrada em 01 (um) salário-mínimo pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente.

3.
In casu
, a pretendida exclusão da fiança se mostra possível, eis que o paciente logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança. Assim, a dispensa da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (posse irregular de arma de fogo) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus, conhecido. Ordem concedida
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, dispensar o paciente do valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, dispensar o paciente do valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, __________de___________de 2023

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0816677-08.2023.8.14.0000

Paciente:
HIGO MEIRELES DOS SANTOS

COATOR: VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

Processo de origem nº 0800505-55.2023.8.14.0011

Cuida-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Weverson Rodrigues da Cruz, em favor de Higo Meireles dos Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 12, da lei 10.826/03, e que, na data de ontem, o juízo a quo homologou o flagrante e concedeu a ele a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois ele é pobre na forma da lei e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a dispensa do pagamento arbitrado e a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo a desembargadora plantonista, Vânia Fortes Bitar, deferido a medida liminar para dispensar a fiança do paciente.

Em parecer de Num. 16780634, o Ministério Público opinou
pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da perda de objeto.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

DA PERDA DE OBJETO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSITIÇA EM 2º GRAU

A Procuradoria de Justiça em manifestação ao ID
Num. 16780634
, manifestou-se pelo
não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da perda de objeto
, em razão de não mais existe qualquer restrição ao direito fundamental de liberdade do paciente.

Contudo, verifica-se que o alvará de soltura foi expedido pelo juízo de primeiro grau em razão do deferimento de liminar expedido no plantão judiciário pela Desembargadora plantonista Vânia Fortes Bitar (Num. 16623097).

Assim, considerando que o alvará de soltura foi expedido em razão de cumprimento a liminar deferida neste
habeas corpus
, persiste a necessidade de sua análise meritória.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por, em tese, ter praticado o delito insculpido no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Posse Irregular de Arma de Fogo).

A questão meritória diz respeito a dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau em 01 salário-mínimo, totalizando o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), sob alegação de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Em 22/10/2023, a Desembargador plantonista, Vânia Fortes Bitar, deferiu a medida liminar, dispensando o paciente do valor da fiança arbitrada na origem:

“
In casu, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 1 (um) saláriomínimo, além de outras medidas cautelares diversas da segregação. Nesta Instância Superior, o impetrante afirmou não ter o paciente condições financeiras para arcar com o valor da fiança, ocupando ele a profissão de pescador (ex-vi ID16623137) e sendo também o responsável pelo sustento de sua família, resta, assim, evidenciada a sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, devendo ser posto em liberdade, sob pena de inequívoco constrangimento ilegal. Vale dizer que, o paciente está segregado há 03 (três) dias, unicamente porque ainda não pagou a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade. Ademais, o simples fato de estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter condições de pagar a fiança, já que pode se tratar de atuação pro bono. Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança. Desta feita, DEFIRO a LIMINAR para isentar o paciente HIGO MEIRELES DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada pelo douto juízo a quo, nos termos dos arts. 325, §1º, I[1], e 350[2], ambos do CPP, e, por conseguinte, determino a expedição de alvará de soltura em favor dele, se por al não estiver preso”.

Assim, a dispensa da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (posse irregular de arma de fogo) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, dispensar o paciente do valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 02/02/2024